Tribunal: TJDFT
Processo: 0001745-91.2001.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001745-91.2001.8.07.0007 RECORRENTE: ARASSUY GOIANA FERRAZ RECORRIDO: EDSON FELICIANO, JOAO ALVES NETO, ALZIRA BATISTA ALVES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL PÚBLICO DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. OPOSIÇÃO. PROCEDÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO QUE OBSERVOU OS TERMOS DA LEI. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações contra sentença que julgou procedente oposição da Terracap, apresentada diante de ação de reintegração de posse disputada entre particulares. 1.1. Recurso da autora da ação principal defendendo a possibilidade de invasores discutirem posse relativamente a imóvel público. Afirma que tem consciência de que exerce mera detenção sobre o bem, sendo indiscutível o direito de propriedade da Terracap sobre a área litigiosa. 1.2. No segundo e no terceiro recursos, os réus da reintegração de posse destacam que moram há anos na região, que é passível de regularização. Postulam a majoração dos honorários advocatícios na ação principal de 10% sobre o valor da causa para R$ 15.000,00. 2. A possibilidade de regularização da área não impede que a Terracap, na condição de proprietária, exerça seus direitos em relação ao imóvel ocupado sem a sua anuência. 3. A oposição apresentada pela empresa pública não é fundada no domínio da área objeto de litígio. O domínio é tão somente arguido para demonstrar a titularidade e a natureza pública do imóvel. A oposição, na verdade, possui natureza possessória, e não petitória, pois tem como fundamento a posse da Companhia Imobiliária de Brasília sobre a área, bem como a inexistência de melhor posse por parte dos litigantes da reintegração de posse. 4. O Poder Público exerce de forma permanente a posse sobre os imóveis de sua propriedade, não dependendo de atos que caracterizem ocupação física. 4.1. Por isso mesmo, a posse irregular sobre o bem público exercida pelos particulares consiste em esbulho à posse da Terracap. 5. A ocupação irregular de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção. 5.1. É bem verdade que particulares podem discutir, entre si, quem tem a melhor posse, ainda que de imóvel público. Contudo, se a área for pública e o Poder Público reivindicar a posse do bem que lhe pertence, por meio de oposição à ação de reintegração de posse, os particulares estarão impedidos de debater a posse. 6. Jurisprudência do STJ: É cabível o oferecimento de oposição pela Terracap para defesa de sua posse sobre bem imóvel, com fundamento em domínio da área pública, em ação de reintegração de posse entre particulares. 2.- Se a posse, pelo Poder Público, decorre de sua titularidade sobre os bens, a oposição manifestada pela Terracap no processo não tem como fundamento seu domínio sobre a área pública, mas a posse dele decorrente? (Precedente. REsp 780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/09/2009).? (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1099469/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 22/09/2011) 6.1. Jurisprudência do TJDFT: (...) é possível a utilização da via da oposição pela Terracap, tendo em vista que a oposição não está fundada propriamente no domínio. Na realidade, a pretensão manifestada nos autos tem, como fundamento básico, a posse da Empresa Pública sobre a área. (...) A jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, é firme no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação em mera detenção de natureza precária. 7. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC teria como consequência a fixação de honorários em patamar próximo a R$ 3.000,00, o que se coaduna com a complexidade da presente demanda possessória, que tramita há quase dezoito anos, porém, com a incidência de juros de mora e correção monetária, a verba honorária será consideravelmente majorada. 8. Recurso da autora e dos réus improvidos. A recorrente defende, em síntese, a necessidade de obter provimento quanto à questão relacionada entre os particulares na ação de reintegração de posse, declarando-se, desse modo, seu direito de detentora sobre a chácara 523, concedendo-lhe a reintegração da posse. Deixa, contudo, de indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028